Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. DESTINAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.I. Caso em exame1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ela manejado, por considerar ausente a legitimidade para promover a execução decorrente de descumprimento da ordem judicial que determinou sua matrícula em creche pública.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença em obrigação de fazer; e (ii) a multa cominatória deve ser revertida em favor da exequente ou de fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.III. Razões de decidir3. A legitimidade para a execução de multa cominatória é exclusiva do Ministério Público, conforme disposto nos arts. 154 e 214, do ECA, que garantem a proteção dos direitos da criança e adolescente.4. A interpretação do ECA prevalece sobre o CPC em relação à execução de astreintes em ações que envolvam crianças, reafirmando a destinação da multa ao fundo específico, e não à exequente.IV. Dispositivo5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 537, § 2o; Lei no 8.069/90 (ECA): arts. 152, 154, 213 e 214.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 703.241/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2008; REsp n. 562.391/ES, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 30/8/2004.

r